Tribunal: TJSP
Processo: 1003020-26.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
*Cédula de crédito bancário – Revisão – Capitalização de juros - Previsão legal e contratual - Tarifa de Cadastro - Admissibilidade – Recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS - Tarifa de registro do contrato – Abusividade não configurada ante a comprovação de que foi efetivamente prestado - Tarifa "cap. parc. premiável" e avaliação do bem – Abusividade configurada – Tarifa de seguro proteção

Ementa:
*Cédula de crédito bancário – Revisão – Capitalização de juros - Previsão legal e contratual - Tarifa de Cadastro - Admissibilidade – Recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS - Tarifa de registro do contrato – Abusividade não configurada ante a comprovação de que foi efetivamente prestado - Tarifa "cap. parc. premiável" e avaliação do bem – Abusividade configurada – Tarifa de seguro proteção financeira – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) - Recurso parcialmente provido, com majoração da verba honorária recursal.*